Tribunal: STF
Processo: RE 1435341
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT E A DESTINADA A TERCEIROS. ADICIONAIS NOTURNO E DE PERICULOSIDADE, E FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA ( contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal/CE, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é obter a declaração do direito de não recolher a Contribuição Previdenciária Patronal de 20%, as Contribuições destinadas a Terceiros (Sistema "S) e a Contribuição do RAT sobre os valores pagos a título de férias gozadas, adicional de periculosidade e adicional noturno ), na qual a apelante alega, em síntese, a ilegitimidade da incidência das referidas contribuições sobre as verbas apontadas, por possuírem natureza indenizatória.



    2. No julgamento do RE 565.160, em sede de repercussão geral, o STF deixou claro que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, porque tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela sua jurisprudência. Asseverou que esse papel cumpre ao STJ, Corte uniformizadora da lei federal, que definirá a natureza de cada verba paga ao trabalhador/segurado, nos casos a ela submetidos à luz da orientação do Excelso Pretório, reconhecendo naquele RE a constitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91 à luz do conceito de "folhas de salários" inserto no art. 195, I, antes e depois de sua alteração pela EC 20/98.



    3. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, é pacífica no sentido de que as verbas pagas pelo empregador a título de adicionais noturno e de periculosidade, e férias gozadas possuem caráter remuneratório, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: REsp Repetitivo nº 1.358.281/SP, Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014; REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 18/03/2014; AgRg no REsp 1.476.118/SC, Min. Sérgio Kukina, 1ª T., DJe 17/04/2015; AgRg no AREsp. 504.753/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.6.2014.



    4. Desse modo, nada a reparar na sentença.



    5. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 195; e 201, § 11 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 201, §11, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente